Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSOS: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA, TRANSPORTADORA RODOVIARIO A-TRANS LTDA - ME RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. O ato do juiz que julga a primeira fase do processo da ação de exigir contas é uma decisão. Dessa maneira, resolvendo parte do mérito da ação, desafia o agravo de instrumento. Precedentes. 2. O ato judicial que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas, sem extinguir o processo, não tem natureza jurídica de sentença, mas de decisão interlocutória, razão pela qual é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nessa fase processual. Precedentes. 3. Agravo conhecido e não provido. Os recorrentes, apontam divergência jurisprudencial, quanto à interpretação dada ao artigo 85 do Código de Processo civil, com julgados do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de prestação de contas julgada procedente. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003